Tribunal: TJPA
Processo: 0001265-67.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001265-67.2012.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: COMERCIO E TRANSPORTES BARBOSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 142, 156, V, e 174 do CTN, c/c art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a restrição de veículo no sistema RENAJUD constitui ato de constrição capaz de interromper o prazo prescricional da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente em execução fiscal se opera pelo decurso do tempo e pela inércia da Fazenda Pública em promover os atos necessários ao prosseguimento da execução, conforme disposto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, fixou entendimento de que apenas a efetiva penhora de bens ou a citação válida do devedor interrompem a contagem do prazo prescricional, não bastando o mero bloqueio ou restrição administrativa de veículos via RENAJUD.
5. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em 2014, sendo que a citação por edital ocorreu em 2016, marco inicial para a contagem da prescrição. A ausência de diligências efetivas aptas a interromper o prazo levou à consumação da prescrição intercorrente em 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A restrição de veículos via RENAJUD, sem a efetiva penhora, não constitui ato interruptivo da prescrição intercorrente em execução fiscal."
________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTN, arts. 142, 156, V, 174; CPC, art. 487, II; LEF, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.06.2013.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001265-67.2012.8.14.0061
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: COMÉRCIO E TRANSPORTES BARBOSA LTDA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 19751068) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19069737, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo em todos os termos a sentença de primeiro grau que decretou a prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 142, 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN, julgando o processo extinto, com a resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Em suas razões recursais, assevera que no julgamento do Tema Repetitivo 566, o STJ estabeleceu que o termo a quo do prazo de suspensão do processo e prescrição intercorrente é a não localização do devedor ou de seus bens, e não a citação do devedor. Ademais, afirma que ao contrário do que consta na decisão recorrida, o bloqueio RENAJUD é ato de constrição que constitui o devedor em mora, interrompendo a prescrição conforme expressamente previsto no art. 174, § único, inciso III do CTN.

Dessa forma, defende restar evidente que o crédito tributário não foi alcançado pela prescrição intercorrente.
Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 20283599)

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo em todos os termos a sentença de primeiro grau que decretou a prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 142, 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN, julgando o processo extinto, com a resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19069737):

“(...) DECIDO
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.
A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.
A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1º a 4º, da LEF, in verbis:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo, a priori, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.
Além disso, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:
1 - O prazo de 1 (um) ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;
2 - Terminado o prazo de 01 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;
3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.
4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.
5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.
Compulsando os autos, observa-se que a Execução foi recebida em
26/04/12 (ID 15628937 – Pág. 02), tendo sido expedido em 02/05/12 o despacho de citatório que interrompeu a prescrição (ID 15628937 – Pág. 08). Houve devolução do AR infrutífero em 06/07/12 (ID 15628937 – Pág. 13).
Em 27/09/2012 o exequente se manifestou solicitando a citação da executada por oficial de justiça, requerendo, logo, caso esta reste infrutífera, a citação via edital. (ID 15628937 – Pág. 19). O pedido foi
deferido em 11/03/13 (ID 15628937 – Pág. 22). Certidão negativa do oficial de justiça em 12/03/2014, informando ter deixado de citar a executada, em virtude de não mais encontrar-se no local, segundo moradores, tendo encerrado suas atividades há mais de três anos, inclusive com seu representante legal ORLANDO BARBOSA DE SOUZA já falecido. (ID 15628937 – Pág. 27)
O exequente veio aos autos informar que a situação observada se enquadra em hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução para os sócios-administradores. Assim, requereu a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, bem como a citação por edital da empresa executada e a citação dos sócios IRENE RODRIGUES BARBOSA E ORLANDO BARBOSA DE SOUZA, e, após, o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD e veículos automotivos encontrados em nome dos devedores via RENAJUD. (ID 15628938 – Pág. 2). Pedidos deferidos em 26/03/2015 determinando a citação por edital da empresa, bem como a citação dos sócios IRENE RODRIGUES BARBOSA, via edital e ORLANDO BARBOSA DE SOUZA, via correspondência com AR. (ID 15628938 – Pág. 24)
Retorno do AR infrutífero (ID 15628939 – Pág. 5) em 13/06/2016.
Tanto a pessoa jurídica quanto a Sra. IRENE RODRIGUES BARBOSA, foram devidamente citados via edital, conforme IDs 15628938 – Págs. 26 e 27, na data de 24/05/2016.
Logo, a partir desse momento há a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, interrompendo o prazo prescricional, em razão da citação.
O exequente veio aos autos requerer, frente à inércia dos executados, mesmo após a citação, o bloqueio de ativos financeiros e de veículos (BACENJUD E RENAJUD) registrados em nome dos requeridos, em 10/03/2017. (ID 15628939 – Pág. 17)
A defensoria pública foi nomeada como curadora especial, bem como foi deferido o pedido de arresto online via BACENJUD e RENAJUD (ID 15628939 – Pág. 21).
A empresa executada apresentou contestação por negativa geral em 24/01/2019. (ID 15628940)
O exequente se manifestou frente a exceção de pré-executividade, pugnando pela improcedência desta, e, por consequência, determinando o prosseguimento da execução fiscal. (ID 15628940 – Pág. 13)
O juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade em 22/04/2020. (ID 15628940 – Pág. 18)
O exequente requereu a suspensão do processo, em 18 de agosto de 2021, na forma do art. 40 da LEF, bem como a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. (ID 15628944).
Pedidos deferidos pelo magistrado. (ID 15628945)
A empresa executada apresentou petição apontando a ocorrência de prescrição intercorrente, motivo pelo qual solicitou a extinção do feito. (ID 15628950)
Assim, aponta que a parte executada foi citada no dia 24/05/2016, mesmo assim a parte exequente tinha ciência da não localização de bens e do devedor desde a data de 17 de junho de 2014, data em que foi interrompido o prazo prescricional (§4º-A do art. 921).
Nesse sentido, levando em conta que uma vez interrompido o prazo
prescricional, este inicia a sua contagem no dia seguinte, o prazo da
prescrição intercorrente passou a correr no dia 25/05/2016 e, considerando, se tratar de execução fiscal, cuja prescrição é de 5 (cinco) anos, e ainda que se considere o prazo de suspensão de um ano, previsto no §1º do art. 921, no dia 25/05/2022 ocorreu a prescrição intercorrente
Ainda, reitera que NÃO HÁ PENHORA NOS AUTOS. Assim, seria manifesta a prescrição intercorrente descrita no art. 40, §§1º a 4º da LEF e no CPC, que pode ser declara inclusive ex ofício pelo magistrado, na forma do art. 487, II do CPC.
O exequente foi intimado para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente. (ID 15628951)
O exequente se manifestou nos autos, alegando, em suma, a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que o bloqueio RENAJUD realizado em 14/12/2018 teria interrompido novamente o prazo prescricional. (ID 15628952 – Pág. 3)
Sobreveio sentença em 04/03/2023, declarando a prescrição intercorrente e julgando o processo extinto, com a resolução do mérito. (ID 15628953 – Pág. 5)
Nesse diapasão, verifica-se que o prazo prescricional iniciou em 23/05/2016 com a citação dos executados via edital, tendo ocorrido, posteriormente o bloqueio RENAJUD, porém, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que apenas a penhora efetiva teria o condão de interromper o cômputo do prazo prescricional.
Logo, a prescrição intercorrente veio a se consumar em 23/05/2022.
Portanto, irretocável a sentença proferida pelo Juízo a quo que determinou, de ofício, após oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, a consumação da prescrição intercorrente.
Nesse sentido a jurisprudência pátria:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD – PENHORA NÃO APERFEIÇOADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA – MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORAM FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO. Em análise ao referido processo, denota-se a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora.
(TJ-MT 00044208419968110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RESP. 1.340.553/RS. CITAÇÃO REGULAR DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PENHORA. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RENAJUD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. O reconhecimento da superveniência de prescrição intercorrente, em sede de execução fiscal e em desfavor da Fazenda Pública, depende da observância do procedimento disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF). 2. Sobre O tema, o c. STJ, no julgamento do Resp 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual, infrutífera a primeira tentativa de citação do devedor ou localização de bens penhoráveis - e ciente a Fazenda Pública -, haverá a suspensão automática do feito executivo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual terá início o cômputo da prescrição intercorrente. 3. Na espécie, muito embora citada a parte executada, restou frustrada a primeira tentativa de localização de bens em 28.02.2012, quando teve início automaticamente o prazo suspensivo previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei de Execuções Fiscais. 4. Independentemente de requerimento fazendário, em 2013, teve fim a aludida suspensão, inaugurando - também de forma automática -, o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, que, por sua vez, veio a findar em 28.02.2018.5. Inocorrência de interrupção da prescrição em virtude penhora de bem móvel, eis que, in casu, o que se deu foi a restrição de transferência do veículo por meio do sistema RENAJUD.9. Agravo Interno desprovido.
(TJ-PE - AGT: 00011652620098170420, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 11/10/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/10/2022)
E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314/STJ. RESP 1.340.553. TESES 566 A 571. EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Em função do julgamento, em regime repetitivo, do RESP 1.340.553, em outubro de 2018, a Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, editada para regular a caracterização da prescrição intercorrente, deve ser aplicada a partir das teses interpretativas firmadas em tal precedente (566 a 571). 2. No caso, intimada da não localização de bens penhoráveis, em 04/05/2006, a exequente somente requereu o RENAJUD, de que resultou a localização e bloqueio de veículos, em 11/06/2013, além do prazo de seis anos (um ano de suspensão e cinco anos de prescrição). Ademais, tais bens sequer foram penhorados, mas apenas bloqueados administrativamente, sem a formalização do ato judicial próprio. 3. Não se interrompe prazo de prescrição já consumado, nem se substitui a constrição efetiva mediante penhora por mero bloqueio administrativo. 4. Apelação desprovida.
(TRF-3 - ApCiv: 00491835720044036182 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 05/02/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2021)
Nesse sentido, destaco trecho do parecer ministerial:
“(...) In casu, o Juiz de piso poderia suspender o processo de execução pelo prazo de um ano, “durante o qual se suspenderá a prescrição” (artigo 921, parágrafo 1º, do CPC), porém, mesmo após a suspensão do processo por peticionamento do Estado (princípio do impulso oficial), este, deixou transcorrer novamente o prazo da prescrição intercorrente sem a devida movimentação processual, nos termos da Lei Adjetiva Civil, consumando-se em 2022.
Atingido tal interregno temporal, o juiz deverá determinar a intimação das partes para que se manifestem no prazo de 15 dias (parágrafo 5º do artigo 921). Justifica-se esta providência no princípio do contraditório, conforme o Código de Processo Civil, artigo 10, evitando-se decisão escudada em fundamento-surpresa.
Motivos pelos quais, este Procurador de Justiça se manifesta para que seja mantida a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Tucuruí, caraterizado pelo abandono material, nos termos da fundamentação lançada ao norte.
Diante do exposto, pelas razões de fato e direito acima aduzidas, este Procurador de Justiça, na condição de custos legis (Fiscal da Ordem Jurídica), se manifesta pelo CONHECIMENTO e no mérito pelo IMPROVIMENTO da presente Apelação (...)”
Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para manter a sentença ora recorrida.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, levando em conta que uma vez interrompido o prazo prescricional, este inicia a sua contagem no dia seguinte, o prazo da prescrição intercorrente passou a correr no dia 25/05/2016 e, considerando, se tratar de execução fiscal, cuja prescrição é de 5 (cinco) anos, e ainda que se considere o prazo de suspensão de um ano, previsto no §1º do art. 921, no dia 25/05/2022 ocorreu a prescrição intercorrente. Ainda, importante reiterar que não há penhora nos autos. Assim, seria manifesta a prescrição intercorrente descrita no art. 40, §§1º a 4º da LEF e no CPC, que pode ser declara inclusive ex ofício pelo magistrado, na forma do art. 487, II do CPC.

Nesse diapasão, verifica-se que o prazo prescricional iniciou em 23/05/2016 com a citação dos executados via edital, tendo ocorrido posteriormente o bloqueio RENAJUD, porém, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que apenas a penhora efetiva teria o condão de interromper o cômputo do prazo prescricional. Logo, a prescrição intercorrente veio a se consumar em 23/05/2022.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19069737, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025